Tribunal: TJDFT
Processo: 0046488-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0046488-87.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL CREDMANN, HUMBERTO RODRIGUES DA COSTA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: CUNHA &amp; CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 18931264) interposta por Samuel Credmann (executado/embargante), Humberto Rodrigues da Costa e José Roberto de Oliveira (ambos patronos em causa própria) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução, julgou extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem honorários, uma vez que a houve arbitramento nos embargos à execução. Alegam, em suma, que a extinção deve-se pautar no art. 924, III, do CPC, e que é cabível o arbitramento de honorários nestes autos executivos. Como ressaltado na própria qualificação do apelo (ID 18931264, p. 1), os advogados recorrem em causa própria. No entanto, não há nos autos executivos procuração em nome do patrono José Roberto de Oliveira. Dessa forma, uma vez que o recurso versa também sobre honorários advocatícios, intime-se o advogado José Roberto de Oliveira, OAB 21.314, para comprovar o patrocínio da causa, legitimando o seu interesse recursal, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator